Tribunal: STF
Processo: RE 91372
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-06-06
Data de publicação: 1980-06-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONEXAO. REUNIÃO DE AÇÕES CONSIDERADA PREJUDICADA
PELO ACÓRDÃO, ANTE O PREVIO JULGAMENTO DE UMA DELAS. MATÉRIA
PRECLUSA, DESDE O SANEAMENTO DO PROCESSO. CIVIL. SIMULAÇÃO. VENDA DE
IMÓVEL TIDA POR SIMULADA, ANTE O EXAME DA PROVA. RATIFICAÇÃO NÃO
PREQUESTIONADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INCABIVEL (SUMULAS 279, 282 E
356).